Tribunal: STF
Processo: HC 73842
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-04
Data de publicação: 1996-06-04

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo
reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
CITAÇÃO - EDITAL - RÉU SOB CUSTÓDIA DO ESTADO VÍCIO. Uma
vez constatado que o réu encontrava-se, à época da citação  por
edital, sob a custódia do Estado, impõe-se a declaração de nulidade
do processo. O interrogatório procedido após o decreto condenatório
não afasta a pecha. Há de viabilizar-se a ciência da ação penal e,
portanto, o acompanhamento com a prática dos atos alusivos à defesa.